Tribunal: STF
Processo: ARE 1364047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO E. STF (TEMA 551). AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS PLEITEADAS QUE SE REVELAM DEVIDAS NA HIPÓTESE. RE 1.066.677. 



    1. Tese de que a autora, regularmente contratada pelo ente estadual, não recebeu os valores de férias e o décimo terceiro salário em relação ao período trabalhado e que tais verbas lhe se seriam devidas unicamente por força do art. 39, §3º da CRFB.



    2. Necessária observância ao recente entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677, no qual se firmou a seguinte tese em Repercussão Geral:



    "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 



    3. Prova dos autos que demonstra a previsão contratual de pagamento de férias, além das sucessivas prorrogações do contrato de trabalho a legitimar o pagamento do décimo terceiro. Acórdão em consonância com o Tema 551 do E. STF, já que a hipótese dos autos se insere na exceção estabelecida na tese. Juízo de retratação não exercido, nos termos do voto do Desembargador Relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia quanto ao pagamento de décimo terceiro salário e férias a servidora contratada temporariamente, o que atrairiaa incidência do tema 551 do E. STF, firmado no julgamento do RE nº 1.066.667/SE, com a seguinte ementa:



    (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1066677 Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 22/05/2020, Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.(grifo nosso)



    No entanto, ao apreciar as provas, verifica-se que o contrato temporário firmado entre as partes às fls. 87/89, prevê em sua cláusula oitava o pagamento de férias, o que se amolda a exceção estabelecida expressamente na tese acima transcrita.



    No mesmo sentido, é devido o décimo terceiro salário, já que a hipótese se amolda a segunda exceção estabelecida na tese. O próprio estado, ora apelado, informa às fls. 86, que o contrato firmado com a apelante foi prorrogado, o que faz incidir a segunda exceção prevista na tese firmada pelo E. STF.



    Por tais fundamentos, VOTO no sentido de não exercer o juízo de retratação, mantendo-se o acórdão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente